Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-51.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-51.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega não ter contratado empréstimo bancário junto à instituição financeira ré, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

2.
Verifica-se que o contrato de crédito bancário foi celebrado digitalmente pela autora, mediante envio de documento pessoal e selfie, elementos suficientes à comprovação da regularidade da contratação.

3. A autenticidade do contrato eletrônico restou demonstrada por meio de documentos detalhados e consistentes, cujas informações são compatíveis com os dados pessoais da autora, não se evidenciando defeito na prestação do serviço.

4.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permite sua exclusão quando demonstrado fato excludente, como a inexistência de vício ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese verificada no caso.

5.
O ônus da prova foi corretamente distribuído conforme o art. 373 do CPC, cabendo à parte ré a demonstração de fato impeditivo do direito da autora — o que foi cumprido —, afastando-se a obrigação de indenizar e a existência de dano moral.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000498-51.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .